Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725784-97.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO FONTES ESTILAC GOMEZ contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença n. 0708432-72.2022.8.07.0018, proposto por JOÃO BATISTA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130900305 do processo de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, formulado pelo advogado do exequente, sob o fundamento de que o destaque do valor devido a este título somente seria possível por ocasião da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor - RPV. Consoante pode ser observado do teor da r. decisão recorrida, a despeito de considerar incabível a reserva dos honorários advocatícios neste momento, a d. Magistrada de primeiro grau determinou que, no caso de não impugnação da decisão, fosse expedida requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 128967723) em favor do agravante, bem como a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor do agravante, em relação aos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença. Em consulta aos autos do processo originário, observa-se que somente o agravante impugnou a aludida decisão judicial. Dessa forma, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o interesse na reforma decisão recorrida, uma vez que lhe fora assegurada a reserva de honorários contratuais, caso não houvesse impugnação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.